Tribunal: TJES
Processo: 5004380-74.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004380-74.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004380-74.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DE ATESTADO DE PENA. DETRAÇÃO. CÔMPUTO DE PRISÃO PROVISÓRIA. EXECUÇÃO UNIFICADA. SOBREPOSIÇÃO DE PERÍODOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto por Wanderson Correa dos Santos contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES que deferiu apenas parcialmente o pedido de retificação de seu atestado de pena no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). O agravante requer que conste como tempo de pena cumprida nos autos da Ação Penal nº 0011296-76.2013.8.08.0030 o período total e isolado de 05 anos, 05 meses e 14 dias em que esteve provisoriamente preso por tal processo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro no lançamento das datas de prisões provisórias no SEEU que prejudique o apenado no cálculo de seus benefícios; e (ii) saber se é possível o cômputo isolado de todo o período de prisão preventiva vinculado a um único processo quando o apenado possui múltiplas condenações unificadas.

III. Razões de decidir

3. No âmbito da execução penal, havendo pluralidade de condenações, as penas são unificadas e o sistema processa o seu somatório global para a fixação dos marcos de cumprimento (progressão de regime e livramento condicional). Sendo assim, revela-se inviável a análise isolada do tempo de prisão de uma única condenação, ignorando o cumprimento de pena de modo geral.

4. Os períodos de prisão apontados pela defesa coincidem, em grande parte, com lapsos temporais em que o agravante já se encontrava cumprindo pena definitiva por outras condenações inseridas na mesma guia de execução (a exemplo da Ação Penal nº 0005919-56.2015.8.08.0030). O deferimento do cômputo autônomo geraria indevida contagem em dobro do mesmo lapso temporal (
bis in idem
), sendo certo que as únicas datas de prisão cautelar que não se sobrepunham ao cumprimento de pena definitiva já foram devidamente corrigidas e incluídas pelo Juízo da execução.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese: Na execução penal com penas unificadas, é vedado o cômputo isolado de tempo de prisão provisória atinente a um dos processos quando este período se sobrepõe ao cumprimento de pena definitiva por outra condenação, sob pena de indevido
bis in idem
na detração.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
WANDERSON CORREA DOS SANTOS,

em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES,
que
acolheu parcialmente o pedido do reeducando, para determinar que seja retificado o atestado de pena, para fazer constar como período de pena cumprido o lapso entre 13 de abril de 2018 a 26 de fevereiro de 2019.

Em suas razões, sustenta o Agravante em síntese, que a decisão merece reforma para retificar o atestado de pena, fazendo constar como tempo de pena cumprida nos autos da ação penal N.º
0011296-76.2013.8.08.0030
, o período total de 05 anos, 05 meses, 14 dias.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado de primeiro grau, conforme id.
18678927
, manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial, no id.
18991729
, por intermédio do Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004380-74.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, Trata-se de agravo em execução interposto por
WANDERSON CORREA DOS SANTOS,

em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES,
que
acolheu parcialmente o pedido do reeducando, para determinar que seja retificado o atestado de pena, para fazer constar como período de pena cumprido o lapso entre 13 de abril de 2018 a 26 de fevereiro de 2019.

Em suas razões, sustenta o Agravante em síntese, que a decisão merece reforma para retificar o atestado de pena, fazendo constar como tempo de pena cumprida nos autos da ação penal N.º 0011296-76.2013.8.08.0030, o período total de 05 anos, 05 meses, 14 dias.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos e o histórico prisional do agravante, constata-se que a decisão impugnada conferiu a correta e exata aplicação do direito à espécie, não carecendo de qualquer reparo.

Primeiramente, cumpre destacar que o agravante cumpre uma pena total unificada de 38 (trinta e oito) anos de prisão, decorrente de condenações em 03 (três) ações penais distintas.

No âmbito da execução penal unificada, o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) processa o somatório das penas para a extração dos marcos de progressão e livramento, sendo inviável a análise isolada de uma única condenação quando há sobreposição de execuções definitivas e prisões cautelares.

A pretensão defensiva de isolar o período de 05 anos, 05 meses e 14 dias para o processo nº 0011296-76.2013.8.08.0030 desconsidera a dinâmica real do cumprimento da reprimenda.

Como bem delineado nas contrarrazões do Ministério Público, durante a maior parte dos períodos de prisão apontados pela defesa, o agravante também cumpria pena atinente às demais condenações inseridas na guia.

Analisando os recortes temporais:

O período cadastrado no SEEU de 07/03/2015 a 13/04/2018 já compreende o primeiro lapso apontado pela defesa (12/03/2015 a 12/04/2015) e parte do segundo.

O Juízo da execução, na decisão ora agravada, já procedeu à escorreita retificação para incluir o período de prisão preventiva compreendido entre 13/04/2018 (que a defesa computa a partir de 23/06/2016 até 26/02/2019), sanando a única omissão que de fato existia para fins de detração.

Os demais lapsos temporais — entre 24/12/2020 a 15/06/2022 (data de uma fuga) e a prisão definitiva ocorrida em 28/11/2023 — encontram-se rigorosamente lançados na aba "eventos" do sistema e integram o cômputo global da pena cumprida.

É preceito basilar da execução penal que a detração (cômputo do tempo de prisão provisória) não pode gerar duplo cômputo (
bis in idem
) em favor do apenado.

Se o agravante estava cautelarmente preso por um processo, mas simultaneamente cumpria pena definitiva por outro (ex: roubo majorado da Ação Penal nº 0005919-56.2015.8.08.0030), o tempo fluído é abatido do
quantum
total unificado, não podendo ser artificialmente isolado e somado de forma autônoma a apenas uma das condenações para forçar o atingimento prematuro de frações de progressão.

Desta feita, a contabilidade aritmética linear proposta pela defesa (soma simples de dias) colide com a realidade fático-processual do reeducando, cujos dados no SEEU refletem, com fidelidade, o total da pena efetivamente cumprida, no contexto do somatório de suas condenações.

Destarte, os fundamentos utilizados pelo magistrado de piso estão em estrita consonância com o material coligido nos autos e com a sistemática da unificação das penas, não havendo qualquer ilegalidade, ou erro de cálculo no atestado de pena vigente a ser sanado por esta via recursal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, CONHEÇO do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a respeitável decisão recorrida.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)